Tribunal: TJBA
Processo: 8159828-72.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8159828-72.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JAIJANE GARCIA CARDOSO Advogado(s): THIAGO DA SILVA MEIRELES, BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s):LARISSA SENTO SE ROSSI ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. REVISÃO DO CONTRATO. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-A revisão de cláusulas contratuais em contratos bancários é admitida nas hipóteses em que restar comprovada a abusividade, conforme art. 51 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). 2-A aplicação de taxas de juros superiores à média de mercado, sem justificativa plausível, caracteriza a vantagem excessiva e a desproporção entre as partes, autorizando a revisão judicial do contrato para adequação das condições contratuais à realidade do mercado. 3-Constatada a discrepância significativa entre a taxa de juros contratada e a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN), impõe-se a revisão para a aplicação da taxa média de mercado, a fim de restabelecer o equilíbrio contratual. 4-Ausente a comprovação de abalo à honra, imagem ou sentimentos do consumidor, não se justifica a condenação por danos morais. 5-Recurso parcialmente provido para revisão do contrato com a aplicação da taxa média de mercado. Condenação em sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8159828-72.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante JAIJANE GARCIA CARDOSO e como apelada ITAU UNIBANCO S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .